Tribunal: TJPA
Processo: 0815654-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815654-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERES SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO: CREVERSON JOSE SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CERES SECURITIZADORA S.A. contra decisão proferida em Ação Cautelar de Exibição de Documentos, que determinou a suspensão da Execução de Título Extrajudicial baseada em CPR Financeira e a exibição de documentos, sob pena de multa.

A decisão agravada reconheceu a plausibilidade das alegações de ausência de notificação válida da cessão de crédito e da existência de indícios de inexistência da obrigação, determinando a suspensão da execução e a exibição dos documentos solicitados pelo devedor.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade jurídica de suspensão de execução por meio de ação cautelar autônoma de exibição de documentos; e
(ii) analisar a legalidade da determinação de exibição de documentos à luz dos requisitos do art. 397 do CPC e da proteção a informações sigilosas.

III. Razões de decidir

A ação cautelar de exibição de documentos não possui natureza impeditiva ou suspensiva da execução. Conforme o art. 919, §1º, do CPC, a suspensão da execução deve ser requerida nos próprios embargos à execução, e não em ação autônoma com finalidade probatória.

A suspensão da execução resultaria em esvaziamento indevido da força do título executivo, violando o direito da parte credora à efetividade da jurisdição.

Por outro lado, a determinação de exibição de documentos mostra-se adequada e proporcional, dado que a parte autora da ação cautelar detalhou os documentos requeridos e demonstrou a impossibilidade de obtê-los por meios próprios, preenchendo os requisitos dos arts. 396 e 397 do CPC.

A alegação de sigilo documental pode ser avaliada oportunamente, conforme art. 404 do CPC, não havendo, neste momento, lesão irreparável à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão apenas quanto à suspensão da execução, que deverá prosseguir regularmente. Mantida, por ora, a determinação de exibição dos documentos, ressalvando-se a possibilidade de análise de recusa fundamentada com base no art. 404 do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A ação cautelar de exibição de documentos não é meio processual hábil à suspensão de execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A exibição de documentos pode ser deferida cautelarmente quando atendidos os requisitos dos arts. 396 e 397 do CPC, sem prejuízo do direito à recusa fundada, nos termos do art. 404 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396, 397, 400, 404 e 919, §1º; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.09.2013;
STJ, AgRg no AREsp 243.888/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.11.2013.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805000-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERES SECURITIZADORA S.A.

AGRAVADO: CREVERSON JOSE SANCHES.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
CERES SECURITIZADORA S.A.
contra decisão (ID nº 146059572) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0802792-33.2025.8.14.0039
apensado à
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 0802792-33.2025.8.14.0039
, ajuizada por
CREVERSON JOSÉ SANCHES
.

A decisão agravada
deferiu parcialmente a tutela cautelar de urgência
, nos seguintes termos:

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por CREVERSON JOSÉ SANCHES, com pedido de tutela de urgência, em face das requeridas PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, atualmente em processo de recuperação judicial, e CERES SECURITIZADORA S/A, com a finalidade de obter documentos relacionados à Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF) nº 16/2023, que serve de lastro à AÇÃO DE EXECUÇÃO de título extrajudicial em trâmite sob o nº 0801456-91.2025.8.14.0039.

Alega o requerente que jamais recebeu os valores indicados no referido título e que, mesmo após solicitação, não lhe foram disponibilizados os documentos que comprovariam a existência ou inexistência da obrigação. Alega ainda não ter sido notificado da cessão de crédito, o que comprometeria a legitimidade ativa da cessionária para promover a execução. Pede, assim, a exibição dos documentos especificados na exordial, bem como a concessão de tutela provisória para suspender a execução mencionada.

DECIDO.

I – Da Admissibilidade da Ação Cautelar

A ação proposta encontra fundamento legal nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, que permitem à parte interessada requerer judicialmente a exibição de documentos em poder da parte contrária, desde que justifique sua pertinência e demonstre a impossibilidade de obtenção por meios próprios.

O autor descreveu detalhadamente os documentos requeridos (extratos bancários, comprovantes de pagamento, contratos, notificações, etc.), vinculando todos à operação representada pela CPRLF nº 16/2023. Indicou de forma precisa os sujeitos obrigados e o contexto jurídico da emissão e cessão do título.

Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 397 do CPC, mostra-se admissível o processamento da presente ação cautelar.

II – Da Plausibilidade do Direito Invocado (fumus boni iuris)

A alegação de que a cessão do crédito foi realizada sem notificação válida ao devedor está amparada no art. 290 do Código Civil, que impõe como requisito de eficácia da cessão de crédito a ciência formal do devedor:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (...).”

A par disso, a CPRLF, por sua natureza jurídica de título causal, exige a comprovação da entrega efetiva dos valores pactuados como condição de sua exigibilidade. Havendo indícios concretos da inexistência de causa debendi, em razão da ausência de repasse financeiro ao emitente, revela-se plausível o direito do autor à exibição dos documentos, como forma de assegurar sua defesa em eventual oposição à execução.

III – Do Perigo de Dano (periculum in mora)

O risco de lesão grave é manifesto. A execução baseada no título discutido já se encontra recebida pelo juízo competente, e a citação do ora requerente é iminente. Caso não obtenha acesso prévio aos documentos que justificariam os embargos ou a arguição de inexigibilidade do título, poderá sofrer constrições patrimoniais indevidas, como bloqueios de valores e restrições de crédito.

Assim, a urgência é evidente, e o provimento jurisdicional se justifica para evitar danos de difícil reparação.

IV – Da Verossimilhança do Cenário Fático e da Excepcionalidade da Medida

Reconhece-se que a medida de exibição de documentos, por sua natureza subsidiária e excepcional, deve ser adotada apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade à tutela de direito ameaçado, bem como a inviabilidade de acesso extrajudicial à prova.

No presente caso, a verossimilhança do quadro fático e a própria assimetria informacional entre as partes recomendam o deferimento da medida, mormente porque os documentos pretendidos encontram-se sob a exclusiva guarda das requeridas, e se referem a operações cuja validade e eficácia estão diretamente sob questionamento judicial.

Contudo, cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se mostra juridicamente viável o acolhimento do pedido para aplicação imediata das sanções previstas no art. 400 do CPC, notadamente:

“a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar (inc. I), ou a busca e apreensão do documento (inc. II).”

A ratio do artigo 400 do CPC está condicionada à não exibição do documento no prazo judicialmente fixado sem justificativa plausível, o que, até o presente momento, ainda não se verificou.

Assim, a fixação de multa coercitiva (astreintes) como meio de compelir a entrega dos documentos é medida legítima e proporcional, mas a presunção de veracidade ou imposição de medidas mais gravosas, tais como a busca e apreensão, devem ser apreciadas oportunamente, caso as requeridas descumpram injustificadamente a presente ordem judicial.

Esse é o motivo pelo qual o deferimento da tutela, embora acolhido, é parcial, pois limitado à suspensão da execução e à intimação das requeridas para a exibição dos documentos, com imposição de multa, sem a antecipação, neste momento, de outras sanções legais previstas para a resistência à exibição.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para:

1. Determinar a SUSPENSÃO do processo executivo nº 0801456-91.2025.8.14.0039, até ulterior deliberação deste Juízo;

2. INTIMAR as requeridas para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promoverem a exibição dos documentos descritos nos itens IV.1 e IV.2 da inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da futura aplicação das sanções do art. 400 do CPC, após contraditório;

3. Determinar a CITAÇÃO das requeridas, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal, sob pena de revelia;

4. INTIMAR o Administrador Judicial da empresa PORTAL AGRO, nomeado nos autos da recuperação judicial (Proc. nº 0806234-41.2024.8.14.0039), para ciência dos fatos relatados.

P.R.I. CUMPRA-SE com urgência, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)

Inconformada com a decisão, a
CERES SECURITIZADORA S.A.
interpõe o presente recurso, apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:

A CERES realizou a securitização de recebíveis do
Grupo Portal Agro
, o qual cedeu fiduciariamente créditos de seus clientes, dentre eles uma
Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F)
emitida pelo Agravado,
Sr. Creverson
.

Com a inadimplência do Grupo Portal Agro e o ajuizamento de seu pedido de recuperação judicial, a CERES passou a promover a execução da CPR-F contra o Agravado, após tê-lo notificado da cessão do crédito. Em reação, o Agravado ingressou com
ação cautelar de exibição de documentos
, alegando não ter sido formalmente notificado da cessão e questionando a própria causa debendi da CPR-F. Nessa ação, pediu tanto a apresentação de documentos como a suspensão da execução em curso.

A CERES sustenta, em linhas gerais:

·
Inadequação da via eleita para o pedido de exibição de documentos
: segundo a recorrente, a ação cautelar autônoma com finalidade satisfativa não mais existe desde o CPC/2015, devendo a exibição ser requerida incidentalmente, e não por meio de ação independente.

·
Falta de interesse de agir por ausência de requerimento prévio
: o Agravado não comprovou ter solicitado os documentos extrajudicialmente antes de recorrer ao Judiciário.

·
Falta de interesse de agir por acesso público aos documentos
: alega que os documentos requeridos já se encontram disponíveis nos autos da execução movida pela CERES ou no processo de recuperação judicial do Grupo Portal Agro, tornando desnecessária a intervenção judicial.

·
Inadequação da via para suspender a execução
: afirma que eventual suspensão deveria ser buscada nos próprios autos da execução, por meio de embargos, conforme art. 919, §1º, do CPC, e não em ação de exibição de documentos.

·
Inépcia e falta de pertinência lógica do pedido de suspensão
: argumenta que a suspensão da execução não guarda relação direta com o objetivo da ação, configurando pedido dissociado da causa de pedir.

No mérito, a CERES reforça que:

·
O Agravado foi devidamente notificado da cessão
: houve envio de e-mails em duas ocasiões, sendo a notificação eletrônica meio válido para cientificá-lo da cessão, conforme jurisprudência. Uma vez notificado, aplicam-se as regras de inoponibilidade das exceções pessoais ao cessionário.

·
A CPR-F tem natureza abstrata e força cambial
: trata-se de título executivo extrajudicial regido pelos princípios da literalidade, abstração e autonomia, não dependendo de comprovação da causa subjacente para sua exigibilidade. Alegações de inexistência de causa ou fraude não podem ser opostas à CERES.

·
Parte dos documentos solicitados é protegida por sigilo
: pedidos amplos de comunicações entre CERES e Portal Agro atingem dados resguardados por sigilo constitucional (correspondência, privacidade, sigilo profissional) e informações estratégicas (sigilo bancário, compliance, due diligence). O art. 404 do CPC ampara a recusa à exibição nesses casos.

Por fim, sustenta que não há perigo de dano grave que justifique a medida concedida. Pelo contrário, seria a CERES quem sofre prejuízos com a suspensão da execução (
periculum in mora reverso
), pois as consequências do inadimplemento são reversíveis. Aponta ainda que o Agravado se manteve inerte antes da execução, o que afasta a alegada urgência.

Diante disso, requer a concessão de
efeito suspensivo ativo
, para que seja restabelecido o curso da execução da CPR-F até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Decisão deferindo parcialmente o efeito ativo no ID 29181866.

Agravo Interno (ID 29449037) de
CREVERSON JOSE SANCHES
em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 29449039. Sustenta, em síntese: (i) o cabimento da ação autônoma; (ii) a existência de interesse de agir e a hipossuficiência probatória; (iii) o fumus bonis iuris e a cessão sem notificação válida; (iv) a existência de perigo concreto.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 30404156.

É o relatório.

VOTO

A priori
, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 29449037.

Conheço do recurso em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida ao crivo desta instância versa sobre a legalidade e adequação da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da
Ação Cautelar Autônoma de Exibição de Documentos nº 0802792-33.2025.8.14.0039
, ajuizada por
CREVERSON JOSÉ SANCHES
,
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência para
suspender a execução
da CPR Financeira nº 16/2023 e determinar à ora Agravante a
exibição de documentos
correlatos, sob pena de multa.

Pois bem.

No que tange à
suspensão da execução
, entendo assistir razão à Agravante ao sustentar a
inadequação da via processual eleita
. A
ação cautelar autônoma
de exibição de documentos, ainda que admitida como meio legítimo de instrução probatória e acesso à informação documental indispensável à parte que pretenda posteriormente ajuizar medida de cognição plena,
não possui natureza impeditiva ou suspensiva
da ação executiva.

Com efeito, o
Código de Processo Civil
, ao tratar das defesas do executado, disciplina expressamente no
art. 919, §1º
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória.”

Assim, a suspensão da execução
somente é possível
, à luz da sistemática processual vigente,
mediante a oposição de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo
, cuja apreciação deve ocorrer no
bojo da própria ação executiva
, e não através de medida autônoma com objetivo meramente probatório.

A extrapolação das finalidades da ação de exibição de documentos, que deve restringir-se à obtenção de prova documental
necessária à instrução de eventual ação de embargos ou declaratória de inexistência de débito
, não pode ser convalidada com a paralisação do processo executivo. Tal medida resulta em um indevido e antecipado esvaziamento da eficácia do título executivo, cuja presunção de
liquidez, certeza e exigibilidade
permanece incólume até decisão judicial em sentido contrário.

Acresce-se que o alegado
periculum in mora
, apontado na decisão de origem para justificar a suspensão da execução, revela-se aqui
inverso
. É a credora, ora Agravante, quem sofre
prejuízos diretos e concretos com o sobrestamento de uma execução fundada em título executivo extrajudicial
, o que configura ofensa ao seu
direito creditício e à efetividade da tutela jurisdicional executiva
.

Desse modo, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para
levantar a suspensão do processo executivo
estão presentes.

Quanto à determinação de exibição dos documentos, a Agravante alega inadequação da via, ausência de interesse de agir e proteção por sigilo ou informações estratégicas. Estas são questões que demandam uma análise mais aprofundada do mérito própria Ação Cautelar de Exibição de Documentos, não sendo apropriadas para serem resolvidas em sede de cognição sumária.

Ademais,
a determinação de exibição de documentos
não impõe, neste momento, risco de
lesão grave, irreparável ou de difícil reparação
à parte agravante. A multa cominatória arbitrada é passível de
revisão futura
e está
condicionada à inércia da parte, após o contraditório
. Caso haja documentos sob sigilo legal ou contratual, poderá a parte agravante
justificar a recusa motivada
, conforme autoriza o
art. 404 do CPC
, in verbis:

“Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se:

I - concernente a negócios da própria vida da família;

II - sua apresentação puder violar dever de honra;

III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal;

IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo;

V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição;

VI - houver disposição legal que justifique a recusa da exibição.”

Ademais, cumpre salientar que a exibição de documentos no contexto da presente demanda cautelar revela-se medida de
relevância instrumental
à própria garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que propicia ao executado o
acesso efetivo às provas documentais que sustentam o título executivo extrajudicial
. Trata-se de medida que visa
prevenir a assimetria informacional entre as partes
, permitindo ao devedor formar juízo seguro acerca da existência, validade e exequibilidade da obrigação representada pela Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), sobretudo em se tratando de operação securitizada que pode envolver múltiplos atos negociais não disponibilizados ao emitente originário.

A obtenção de tais documentos é, inclusive,
condição prévia e essencial para a formulação adequada de embargos à execução
, ação autônoma de conhecimento prevista no art. 914 e seguintes do CPC, por meio da qual se viabiliza a impugnação do crédito exequendo. Sem o acesso aos elementos documentais relativos à cessão de crédito, à efetiva entrega dos recursos pactuados ou à existência de notificação formal ao devedor, o executado restaria
tolhido em seu direito de defesa
, comprometendo não apenas o devido processo legal, mas também a legalidade e legitimidade da própria execução. Portanto, a tutela deferida quanto à exibição de documentos
deve ser preservada como forma de assegurar o regular exercício do contraditório e a função jurisdicional de caráter integrador e equânime.

Portanto,
a decisão que determina a exibição dos documentos não se mostra teratológica ou desarrazoada
, de modo que sua eficácia deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para
reformar a decisão agravada no tocante à suspensão do processo executivo
, permitindo seu regular prosseguimento.

Mantenho, por ora, a determinação de exibição dos documentos requerida na ação cautelar
, ressalvada a possibilidade de análise de eventual recusa motivada nos termos do art. 404 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025